Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PERDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO REALIZADAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO CARTÃO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE. RESSARCIMENTO PARCIAL DO PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou a autora que, em 27/9/2024, identificou, por meio do extrato, transações não autorizadas em seu cartão de crédito, no valor de R$ 3.769,49, embora não o utilizasse para compras. A requerida reconheceu que foram realizadas 65 compras, no total de R$ 5.641,41, das quais 23 foram aprovadas, totalizando R$ 2.458,22. A sentença concluiu que houve falha na prestação do serviço da operadora do cartão e determinou a restituição do valor remanescente.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: “(...) 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.” (REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.)
3. Na hipótese, evidencia-se a falha na prestação dos serviços nas compras sequenciais realizadas por meio do cartão extraviado (ID 73271837).
4. A consumidora mantinha o cartão de crédito exclusivamente para realização de transferências bancárias, não o utilizando para efetuar compras. Essa conduta demonstra o perfil de uso restrito do cartão, o que contribui para reforçar a argumentação de que as transações impugnadas destoavam do padrão habitual da titular, sugerindo claramente a ocorrência de fraude. Além disso, o estorno de parte das operações denota que a requerida reconheceu a vulneração do perfil da usuária e a atipicidade das compras, donde se conclui que detinha condições de evitar a fraude, o que realça ainda mais a sua responsabilidade pelo evento.
5. Esse cenário induz a devolução integral do prejuízo experimentado pela autora.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.